Tribunal: STF
Processo: ADI 6716
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 48, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO ACRE. REELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO FIXADO EM TESE APROVADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. O limite de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo das Mesas Diretoras deve orientar a formação das novas composições no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.